Tribunal: TJDFT
Processo: 0700414-84.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO. EFEITO INFRINGENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PASEP. ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA.
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa. Desse modo, tendo havido a devida fundamentação do julgado, deve a parte insatisfeita se valer de meios idôneos à sua modificação.
2. O mero descontentamento com a conclusão adotada pelo Colegiado não viabiliza a interposição de declaratórios, os quais, na dicção do art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou para corrigir erro material existente no julgado.
3. O Banco do Brasil aplicou nas contas vinculadas ao PASEP os mesmos índices referenciados no histórico de valorização dos participantes do aludido programa, à luz dos indexadores divulgados pelo Conselho Diretor do Fundo.
4. Para comprovar suposta correção irregular do saldo da conta mantida naquele fundo deveria a parte ter elaborado planilha de cálculo munida de índices aptos à demonstração de que os valores oriundos da metodologia aplicada pelo Banco do Brasil não se coadunam com os critérios encartados nas determinações do Conselho Diretor.
5. Recurso não provido.